Tribunal: TJMT
Processo: 1000183-03.2021.8.11.0012
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000183-03.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILTO CORREIA DE SOUSA - CPF: 141.069.141-15 (APELADO), ANA PAULA AZEVEDO RIEFFEL - CPF: 013.019.711-46 (ADVOGADO), VINICIOS MATOS PEREIRA - CPF: 987.784.201-72 (ADVOGADO), MAXIMO DISTRIBUIDOR DE UTILIDADES LTDA - CNPJ: 26.376.559/0001-04 (APELANTE), CELIO MENDES DIONISIO - CPF: 509.106.551-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA
E
INDENIZAÇÃO
POR RESCISÃO
CONTRATUAL
IMOTIVADA
–
CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA REPARAÇÃO DE 1/12 AVOS DO ARTIGO 27, J, DA LEI N. 4.886/65 –
COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL - DIFERENÇA DEVIDA – DEVER DE PAGAMENTO PELA REPRESENTADA
–

MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - ARTIGO 85, §11, DO CPC -
RECURS
O
NÃO
PROVIDO
.

Não se desincumbindo
a ré de comprovar o pagamento total da indenização devida relativa às comissões do período em que atuou como representante comercial, é devida a quitação da diferença.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nesta fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cobrança e Indenização
por Rescisão
Contratual
Imotivada
julgada parcialmente procedente para
“
CONDENAR a requerida ao pagamento do remanescente da verba indenizatória rescisória da Representação Comercial havida entre as partes, nos moldes do art. 27 da Lei no 4.886/65, no total de R$ 12.242,37 (doze mil, duzentos e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos), com correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (data do distrato – 15/06/2020) e juros moratórios em 1% ao mês, contados do vencimento da obrigação (data do distrato – 15/06/2020)
”
.
Em razão da sucumbência recíproca, imputou ao autor
70% e à ré 30% dos respectivos ônus, com fixação
da verba honorária em 10% do proveito econômico obtido.

A apelante alega que
na contestação afirmou que o apelado havia antecipado valores a título de comissões, especialmente nos meses de dezembro de 2019, fevereiro
, abril, maio e junho de 2020.
Aduz que em tais períodos
o apelado não realizou vendas
, de modo que ficou devedor da quantia de R$6.863,54.

Ressalta que, ante o pagamento em espécie do valor de R$5.378,83
, o montante total perfaz R$30.242,37. Diz que a quitação da indenização se deu da seguinte forma: R$18.000
,00 e R$2.584,10,
por meio de depósito bancário,
R$4.279,44 com cheques de clientes e R$5.378,83
, em dinheiro.

Conclui que a documentação anexada aos autos permite atestar o cumprimento integral da obrigação.

Requer a reforma da sentença
que
condenou-a
a pagar R$12.242,37, com inversão integral dos ônus sucumbenciais.

Subsidiariamente, pugna pela
imputação dos respectivos encargos inteiramente ao apelado.

Em contrarrazões,
o
apelad
o

pleiteia a condenação da apelante
na pena por litigância de má-fé; no mérito, postula o
não provimento da Apelação (ID.
198722204
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O

autor/
apela
do
alega na inicial da Ação que
firmou Contrato de Prestação de Serviço sem vínculo empregatício com a ré/apelante
em 4-8-2014 para desempenhar a função de representante comercial.
Diz que em maio de 2020, a apelante propôs acordo consistente nos seguintes termos:
“
a) na sua demissão sem justa causa; b) no pagamento de parte do que lhe era devido a título de verbas rescisórias, 60% do valor; e c) na promessa da sua readmissão em 90 dias. E assim foi feito, realizando-se o Distrato do Contrato de Representação Comercial sem Justa Causa
”
.

Aduz que no
D
istrato havia previsão de pagamento de indenização correspondente a 1/12 avos, a ser calculada sobre as comissões auferidas durante toda a vigência do contrato, ou seja, de 4-8-2014 a 15-6-2020, que resultaria no importe de R$30.242,37
, mas que a apelante só quitou R$18.000,00.

Afirma que a apelante descontou dele
os valores inadimplidos pelos clientes
(
cláusula
del

credere
)
no total de R$3.900,00
, de modo que passou a arcar injustamente com o risco da atividade desempenhada
, procedimento expressamente vedado
nessa modalidade de contrato (artigo 43 da Lei n. 4.886/65)
.

Acrescenta que era praxe oferecer brindes aos clientes mediante autorização da apelante
, mas que esta descontava dele os custos correspondentes
,
intitulando-os de
adiantamento de comissão
.

Aponta que houve descumprimento da Cláusula Sexta do Contrato, que previa o envio de extrato mensal
das comissões por ele recebidas.

Busca o pagamento do aviso prévio, da indenização de 1/12 d
o período de vigência do contrato,
dos
danos morais de R$30.000,00,
d
o montante por ele pago
em virtude da inadimplência dos clientes no total de R$7.054,29
e aqueles decorrentes dos descontos de
adiantamento de comissão
, no
valor de R$15.645,51.

Sustenta que
tem direito ao pré-aviso de trinta dias (artigo 34 da Lei n. 4.886/65), razão por que a apelante deve ser obrigada
a saldar 1/3 das comissões dos três meses anteriores.

Alega que
havia a promessa de recontratação após noventa dias, o que não aconteceu, e enseja o dever de indenizar.

A lide foi julgada parcialmente procedente para
“
CONDENAR a requerida ao pagamento do remanescente da verba indenizatória rescisória da Representação Comercial havida entre as partes, nos moldes do art. 27 da Lei no 4.886/65, no total de R$ 12.242,37 (doze mil, duzentos e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos)
.

Sobre o desconto dos brindes ofertados pelo apelado no fechamento de negócios, no valor de R$15.645,51
,
bem como o abatimento supostamente efetivado pela apelante em razão da inadimplência dos clientes,
verifica-se que o juízo
a quo
não acatou essa
s
preten
sões
, inexistindo, portanto, interesse recursal nesse ponto.

Há prova nos autos de que a rescisão foi imotivada, tendo em vista o estado de saúde do apelado, ocasião em que informou do aviso prévio de trinta dias (ID. 198721175), em observância ao artigo 34 da Lei n. 4.886/65.

Quanto ao valor efetivamente devido ao apelado, no Distrato
realizado entre as partes foi reconhecido que ele faz jus à indenização a título de comissões n
o valor
de R$30.242,37 (ID. 198721175)
, sendo incontroverso que houve o pagamento de R$18.000,00.

Há uma inconsistência nos fatos alegados pela apelante, pois no Distrato consignou o pagamento total de R$30.242,37
ao apelado naquela data,
o que também constou no recibo,
enquanto na contestação
, nas Alegações Finais
e na Apelação aduz que
a quitação se deu da seguinte forma: R$18.000,00 e R$2.584,10 mediante depósito bancário, R$4.279,44 pago com cheques de clientes
e R$5.378,83 adimplido em espécie no ato da assinatura do recibo.

Desse modo, a não ser o valor de R$18.000,00, os demais pagamentos aduzidos pela apelante, não foram evidenciados.
Aliás, as quantias alegadamente adimplidas pela apelante divergem totalmente daquelas acima descritas, o que torna inverossím
il a tese de quitação total.

Assim, como o apelado admitiu que recebeu apenas R$18.000,00, resta à apelante saldar o débito restante, de R$12.242,37,
a respeito do qual não há nenhuma prova
contundente
de pagamento
, tampouco por meio dos cheques, cuja entrega e compensação pelo apelado nem sequer foi demonstrada, até porque referidas cártula
s estão cruzadas e nominadas a outra pessoa.

Por fim, a única testemunha ouvida em juízo não soube esclarecer nada quanto aos fatos.

Logo, a apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do apelado (artigo 373, II, do CPC).

No tocante aos ônus sucumbenciais, verifica-se que,
como houve sucumbência recíproca, é impertinente o pedido de que sejam imputados integralmente ao autor/apelado.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no juízo de origem devem ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...) (
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
neg
o provimento ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §2o, do CPC, majoro a verba honorária devida pelo apelante para 15% do proveito econômico obtido
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024